Tribunal: TJSP
Processo: 1002800-20.2016.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Pleito de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Acolhimento – Dicção do disposto no artigo 31-A, § 12 da Lei no 4.591/64 – Correquerida que figurou como mera credora fiduciária no contrato de financiamento firmado com a incorporadora, não participando da cadeia de fornecimento do bem frente ao consumidor – Relação de consumo configurada entre

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Pleito de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Acolhimento – Dicção do disposto no artigo 31-A, § 12 da Lei no 4.591/64 – Correquerida que figurou como mera credora fiduciária no contrato de financiamento firmado com a incorporadora, não participando da cadeia de fornecimento do bem frente ao consumidor – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Atraso na entrega da obra caracterizado – Exceção do contrato não cumprido – Rescisão do contrato de compra e venda por culpa da requerida, que não entregou o empreendimento do prazo estipulado – Obrigação de restituição da integralidade dos valores pagos, inclusive a comissão de corretagem – Incidência das Súmulas 1, 2 e 3 desta Corte de Justiça – Requerida que deu causa a rescisão contratual – Súmula no 543, STJ – Devolução deve se dar em uma única parcela – Juros de mora a contar da citação – Recurso dos autores provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.